Tribunal: TJMT
Processo: 1045647-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1045647-47.2025.8.11.0000
Requerente:
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e outros
Requerido:
JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/08/2025, denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescente, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca, tortura tentada e corrupção de menores, todos em concurso material.
Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante no dia 26/08/2025, com conversão imediata em prisão preventiva; (ii) denúncia oferecida em 23/09/2025 e recebida em 26/09/2025; (iii) atribuição ao paciente de integração à facção Comando Vermelho, exercendo função de "disciplina"; (iv) invasão de residência da vítima, em concurso com adolescente, para cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas; (v) restrição da liberdade da vítima sob ameaça com arma branca; (vi) manutenção de contato por vídeo chamada com a liderança da organização criminosa durante a ação; (vii) subtração de numerário da vítima; (viii) apreensão de instrumentos destinados à aplicação de tortura; (ix) paciente reincidente, cumprindo pena em processo de execução em curso; (x) prisão preventiva decretada e mantida para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e a reincidência do paciente, e para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal ante o risco concreto de evasão.
Requerimento: revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e interdição da unidade prisional onde se encontra custodiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito e da configuração dos elementos subjetivos dos tipos penais, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional.
2. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, no intuito de impedir a reiteração delitiva.
3. A gravidade concreta das condutas apuradas, evidenciada pelo modus operandi empregado, pela coordenação da ação delituosa com lideranças da organização criminosa por meio de vídeo chamada e pela utilização de instrumentos destinados à aplicação de tortura, justifica a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.
4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do denunciado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. A precariedade do sistema prisional, embora constitua problema grave que demanda solução urgente por parte do Poder Público, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, devendo a questão ser resolvida mediante transferência do preso para estabelecimento adequado.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
_________________
Dispositivos relevantes citados:CF, art. 5o, LVII, LXI e art. 93, IX; CPP, art. 282, §§ 5o e 6o, art. 312, art. 313, I, art. 316, art. 319 e art. 563; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I; CP, art. 14, II, art. 69 e art. 157, § 2o, II, V e VII; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada:STF, HC 95.024/SP e HC 104.339/SP; STJ, AgRg no RHC 126.375/MT, RHC 127107/MS, HC 345.257/SP, HC 382.398/SP, RHC 50.924/SP, RHC 100.308/SP e RHC 73.206/ES; TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000, HC 1005503-02.2023.8.11.0000 e HC 1015234-67.2019.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045647-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 082.384.081-64 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.440.668-16 (VÍTIMA), W. C. A. - CPF: 712.721.921-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/08/2025, denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescente, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca, tortura tentada e corrupção de menores, todos em concurso material.

Fatos relevantes: (
i
) paciente preso em flagrante no dia 26/08/2025, com conversão imediata em prisão preventiva; (
ii
) denúncia oferecida em 23/09/2025 e recebida em 26/09/2025; (
iii
) atribuição ao paciente de integração à facção Comando Vermelho, exercendo função de "disciplina"; (
iv
) invasão de residência da vítima, em concurso com adolescente, para cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas; (
v
) restrição da liberdade da vítima sob ameaça com arma branca; (
vi
) manutenção de contato por
vídeo
chamada com
a
liderança da organização criminosa durante a ação; (
vii
) subtração de numerário da vítima; (
viii
) apreensão de instrumentos destinados à aplicação de tortura; (
ix
) paciente reincidente, cumprindo pena em
processo de execução em curso;
(
x
)
prisão preventiva decretada e
mantida para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e a reincidência do paciente, e para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal ante o risco concreto de evasão.

Requerimento
:
revogação da prisão preventiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e interdição da unidade prisional onde se encontra custodiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discuss
ão acerca da autoria do delito
e da configuração dos elementos subjetivos dos tipos penais, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional.

2.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

3.
A gravidade concreta das condutas apuradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pela coordenação da ação
delituosa
com lideranças da organização criminosa por meio de
vídeo
chamada e pela utilização de instrumentos destinados à aplicação de
tortura, justifica a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do denunciado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6.
A precariedade do sistema prisional, embora constitua problema grave que demanda solução urgente por parte do Poder Público, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, devendo a questão ser resolvida mediante transferência do preso para estabelecimento adequado.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:CF, art. 5o, LVII, LXI e art. 93, IX; CPP, art. 282, §§ 5o e 6o, art. 312, art. 313, I, art. 316, art. 319 e art. 563; Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 4o, I; CP, art. 14, II, art. 69 e art. 157, § 2o, II, V e VII; Lei n. 9.455/1997, art. 1o, II; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:STF, HC 95.024/SP e HC 104.339/SP; STJ,
AgRg
no RHC 126.375/MT, RHC
127107/MS, HC 345.257/SP, HC 382.398/SP, RHC 50.924/SP, RHC 100.308/SP e RHC 73.206/ES; TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000, HC 1005503-02.2023.8.11.0000 e HC 1015234-67.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Mateus Henrique
d
os Santos Pereira
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26
/08/2025,
nos autos da Ação Penal no 1000758-75.2025.8.11.0107, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada (art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/13), roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V e VII, do CP), tortura tentada (art. 1o, II, da Lei no 9.455/97
,
c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Ressalta a
existência de manifesto constrangimento ilegal,
uma vez que
a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação idônea. Argumenta, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, as condições pessoais favoráveis do paciente e a ilegalidade da permanência em unidade prisional interditada judicialmente.

Requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente,
para que seja revogada a prisão preventiva do

paciente
(id.
336495363
).

O p
edido de liminar foi
indeferido
(
id.

336839382
)
.

As informações foram prestadas (id.
337573389
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
338548354
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Conforme as informações prestadas, o paciente foi denunciado em
23/09/2025
pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 2o,
§ 4o, I, da Lei n.o 12.850/2013,
art. 157, § 2o, II, V e VII, do CP; art. 1o, II, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 14, II, do CP; e art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
, todos em concurso material (art. 69 do CP) – id. 336495368, pp. 139/142.

A denúncia foi recebida em
26/09/2025
.

Segundo a narrativa dos autos, atribui-se ao paciente vinculação à facção
Comando Vermelho
, exercendo a função denominada “disciplina”, incumbida da aplicação de punições físicas a mando da organização
criminosa
.

Consta que, em concurso com o adolescente
Wermeson
Costa Anjos
, teria ingressado na residência da vítima, restringindo-lhe a liberdade sob ameaça com arma branca, para cobrança de suposta dívida de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
,
sob ordens de superior identificado como “
Daleste
”.

Durante a ação, teriam mantido contato por
vídeo
chamada com
a
liderança do grupo
, inclusive utilizando o apar
elho celular da própria vítima
e, antes da execução do “salve”, teriam subtraído
R$ 1.000,00
(mil reais)
,
afirmando que o valor seria destinado
à liderança
.

A prisão em flagrante
ocorreu
após acionamento da Polícia Militar por denúncia anônima, com localização da vítima intimidada e apreensão de objetos relacionados ao fato.

A autoridade apontada como coatora informou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
26/08/2025
, ante a presença dos requisitos dos
arts
.
312 e 313, I, do CPP
,
destacando-se a prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução
e
aplicação da lei penal
, em razão do
risco de reiteração delitiva
e do
risco concreto de fuga
, registrando-se, ainda, a
reincidência
do paciente
, o qual responde a processo executivo em curso, como se infere do seguinte trecho decisório:

“A
materialidade delitiva
está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e do auto de apreensão de objetos. Já os
indícios de autoria
originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto
flagrancial
.

As declarações dos policiais destacam que receberam denúncia anônima de que cinco indivíduos teriam entrado em uma residência e rendido um senhor. Ao chegarem
no
local, constataram a veracidade dos fatos. Avistaram o acusado e o menor
Wemerson
, bem ainda a vítima acuada no meio de ambos. Ali estava ocorrendo o julgamento da vítima por uma
divida
de drogas. Que os suspeitos, aguardavam dos chefes do tráfico, estes em
videochamada
, a ordem para dar um salve de mangueira e “chuchadas” na vítima.

Não menos importante foi as declarações prestadas pelo menor
Wermerson
Costa Anjos
, o qual confirmou sua participação na empreitada, inclusive levando o instrumento perfurante para ferir a vítima.

No caso, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do suspeito, considerando o
risco real deste incidir em novas empreitadas criminosas deste
jaez
, o que necessita da atuação imediata do Poder Estatal,
evidenciando-se a necessidade da prisão.

Os fatos são graves
, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas, demonstrando a premeditação, a violência empregada no crime e o meio utilizado para se garantir o resultado esperado
.

De fato, a manutenção do suspeito em liberdade, coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social.

Inclusive, o suspeito é reincidente na prática criminosa, porquanto, encontra-se cumprindo o executivo de pena n. 2000823-38.2025.8.11.0015, em trâmite na Comarca de Sinop/MT
.

De igual maneira, a prisão preventiva se impõe por
conveniência da instrução criminal
e
para garantir a aplicação da lei penal,
ante o concreto risco de fuga do suspeito do distrito da culpa.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, diante do risco real de que o agente descumpra as medidas e continue a reiteração criminosa, como vinha fazendo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a
prisão em flagrante do autuado
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA,
qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA”
(APF n. 1000709-34.2025.8.11.0107).

Após a apresentação de defesa prévia, o feito foi saneado e
foi
designada audiência de instrução e julgamento para
23/04/2026, às 14h30min
,
sendo
indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva
.

Na decisão, consignou-se não haver alteração fática apta a infirmar os fundamentos do decreto prisional, notadamente a
gravidade concreta do caso
e a
necessidade de contenção da atuação d
a organização criminosa
, reputando-se insuficientes medidas cautelares diversas (id. 336495368, pp. 186/191).

Fixadas essas premissas, não prospera a alegação
defensiva
de ausência
de elementos mínimos quanto à autoria e dolo
do paciente

quanto à
imputação dos crimes de organização criminosa
majorada
, roubo majorado, tortura tentada e corrup
ção de menores
.

Como se sabe, a via estreita do
habeas corpus
não
admite
incursão aprofundada no acervo probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos colhidos no
auto de prisão em
flagrante e declarações que
apontam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 312 do CPP.

Nessa linha,
é aplicável o

Enunciado n. 42
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito
”.

Do mesmo modo, não se verifica c
arência de fundamentação idônea nas decisões impugnadas, conforme alegado pela defesa.

O decreto prisional indicou elementos concretos vinculados à dinâmica do fato, à forma de execução e ao contexto de atuação
criminosa
, além de assentar a necessidade da
prisão
para a
garantia da ordem pública
, notadamente diante do
risco de reiteração
, reforçado pela
reincidência do paciente
.

A gravidade concreta se manifesta não apenas pela pluralidade de delitos praticados em concurso material, mas
,
sobretudo
,
pelo
modus operandi
empregado.

Pelo que consta, o
s autores invadiram a residência da vítima portando instrumentos destinados à aplicação de tortura, consistentes em pedaço de mangueira e objeto metálico perfurante confeccionado artesanalmente, aguardando ordens superiores para executar o chamado
“
salve
”
, punição física característica das facções criminosas.

A subtração patrimonial ocorreu no contexto dessa ação coordenada, com a expressa afirmação de que o numerário seria repassado à liderança da organização.

Acresce-se a es
t
e quadro a circunstância de que o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado, encontrando-se em cumprimento de pena no processo de execução n. 2000823-38.2025.8.11.0015, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop. Tal elemento reforça o juízo de probabilidade quanto à
reiteração delitiva
, legitimando a custódia preventiva como instrumento de proteção da coletividade.

Ressalte-se, ainda, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

reconhece que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se insere no conceito de
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“
‘
Enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração
delitiva
’
(
AgRg
no RHC 126.375/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020,
DJe
09/06/2020)
”
. (STJ, RHC 127107/MS, Ministro NEFI CORDEIRO, 6a Turma,
DJe
05/08/2020).

Em sentido semelhante, colaciona-se o seguinte julgado proferido por esta Corte de Justiça:

“
Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
” (TJMT, HC n. 1005503-02.2023.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos, j. 09/05/2023).

Outrossim
,
a prisão foi reputada necessária e adequada, sendo consideradas insuficientes as medidas do art. 319 do CPP, sobretudo diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto de reiteração
.

Consigna-se, ademais, que
condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT
)

Além disso, diante das penas cominadas aos delitos imputados, resta atendido o permissivo do
art. 313, I, do CPP
, não se mostrando pertinente
a
invocação de proporcionalidade ou homogeneidade.

Por conseguinte, não há vício a macular o decreto prisional, que se encontra amparado em elementos concretos dos autos e devidamente fundamentado nos
arts
.
312 e 313 do CPP
, inexistindo violação ao art
.
93, IX, da Constituição Federal
.

Por fim,
a
defesa
argumenta acerca da
interdição da Cadeia Pública de Sorriso, onde o paciente se encontra custodiado, como fundamento adicional para a concessão da ordem, alegando que as condições do estabelecimento prisional seriam incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Conquanto se reconheça a gravidade das condições carcerárias em diversos estabelecimentos prisionais do Estado, tal circunstância não possui aptidão para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

A precariedade estrutural do estabelecimento prisional constitui questão de ordem administrativa, cuja solução compete às autoridades responsáveis pela gestão do sistema penitenciário, mediante a transferência do custodiado para unidade adequada, e não pela concessão de liberdade a quem oferece risco concreto à ordem pública.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou questão análoga, assentando que
“
a precariedade do sistema prisional, embora constitua problema grave que demanda solução urgente por parte do Poder Público, não
autoriza,
por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, devendo a questão ser resolvida mediante transferência do preso para estabelecimento adequado
”
(TJMT, HC 1015234-67.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/03/2019).

Ante o exposto,
denego a ordem
impetrada em favor de
Mateus Henrique dos Santos Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026